Tribunal: STF
Processo: RE 1546934
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o perdão da pena de multa, sob a alegação de que a Constituição Federal, no inciso XLIII do art. 5º, veda a concessão de indulto ou graça para condenados por tráfico de drogas. Possibilidade. Desde o julgamento pelo STF do HC nº 118.533, em que a hediondez do tráfico privilegiado foi afastada, a jurisprudência se alterou e passou a reconhecer a possibilidade de concessão do indulto ou comutação para casos como do agravado, condenado com a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Preenchimento dos requisitos previstos no Decreto nº 8.615/2015. Perdão da pena de multa reconhecido. Recurso provido.”  



    O recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLIII, da Constituição, argumentando que o texto constitucional veda qualquer modalidade de clemência aos condenados por tráfico de drogas, sem fazer distinção entre as formas simples ou privilegiada. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é possível a concessão de indulto e comutação de penas a condenado pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Indulto e comutação de penas. Tráfico privilegiado de drogas. Natureza não hedionda. Possibilidade de concessão do benefício. Jurisprudência consolidada do STF. Agravo a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão do tribunal de origem, o qual reconheceu a possibilidade de concessão de indulto e comutação de penas a condenado pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. O recorrente sustenta a vedação constitucional e legal à concessão de benefícios ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza hedionda e se há impedimento constitucional ou legal para a concessão de indulto ou comutação de penas ao condenado por essa modalidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o tráfico privilegiado não possui natureza hedionda (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016; RE 1.089.191/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.08.2018). 5. A Lei nº 13.964/2019 expressamente afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado, conforme o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal. 6. O indulto e a comutação de penas são prerrogativas discricionárias do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir a constitucionalidade do decreto concessivo, sem adentrar na análise de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2020). 7. A vedação ao indulto e à comutação de penas contida na Lei nº 8.072/1990 refere-se ao tráfico comum, previsto no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e não ao tráfico privilegiado, conforme interpretação jurisprudencial do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1538585 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, DJe 30-04-2025)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO DA PENA DE MULTA. INC. X DO ART. 2º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ALEGADA AFRONTA AO INC. XLIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1531661, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-03-2025, DJe 25-04-2025)



    Entretanto, conforme destaquei na assentada de julgamento do RE 1.531.661/SP, ressalvado meu entendimento pessoal, em nome da colegialidade, de que, na espécie, estamos no território da individualização da pena e da proporcionalidade, e esse não é um juízo que caiba exclusivamente ao Poder Judiciário. Como bem sabemos, a individualização da pena é feita pelo Poder Judiciário a partir de uma moldura axiológica lançada pelo legislador e, nesse caso, pelo legislador constituinte, que expressamente indica que certas condutas, como a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, na dicção do inciso XLIV do art. 5º, assim como também esta, que estamos a tratar, merece uma reprovabilidade mais alta.



    De modo que não enxergo até aqui fundamentos para que se possa substituir essa vontade da norma, a meu ver muito nítida, por outra leitura. E, de fato, o inciso XLIII em questão, como nós sobejamente conhecemos, trata de crimes hediondos, mas também em expressões separadas, a tortura, o tráfico de entorpecentes, drogas afins, terrorismo, etc. 



    A Lei nº 8.072 vai na mesma direção, razão pela qual entendo prevalecer esse juízo de reprovabilidade cumulativo, tanto do legislador constituinte quanto do legislador ordinário.



    Portanto, entendo que, embora o tráfico privilegiado não seja equiparado a crime hediondo, conforme entendimento pacífico desta Suprema Corte, tal distinção não o torna passível de clemência constitucional. Isso ocorre porque, embora mitigado, o tráfico privilegiado continua sendo, por sua natureza, um crime de tráfico, e o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, veda a concessão de clemência, tanto para crimes hediondos quanto para o tráfico.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ressalvando entendimento pessoal, mas observando o princípio da colegialidade, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente